Tribunal: TJMT
Processo: 1007879-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007879-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), WANDERSON LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 046.540.921-02 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE NOBRES MT (IMPETRADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS BISPO DE MELO - CPF: 052.998.141-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 045.519.411-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPU
S
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
– AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ELASTÉRIO DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

Não se pode falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo quando, atendido o princípio da razoabilidade, em razão das peculiaridades do processo originário, inexiste desídia do juízo de primeiro grau e pleitos meramente protelatórios do órgão ministerial

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Emerson Flavio de Andrade
s
, em favor de
Wanderson Lima de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara
Única

da Comarca
de
Nobre
s
-
MT
.

Consta destes autos que o paciente foi preso em
flagrante
no dia
8 de outubro de 2020, pela suposta prática do delito
de furto qualificado,
tipificado no art. 155, §

4o, I e IV, do C
ódigo Penal
, cuja custódia foi convertida em preventiva.

Registra, o impetrante, que
em 18 de janeiro de 2021, a defesa
do paciente
postulou a
revogação da prisão preventiva
dele, contudo o pleito não foi analisado pelo
juízo
de primeiro grau,
motivo pelo qual,
em 7 de abril de 2021, reiterou-se o pedido,
sendo feitas
várias tentativas de contato para que houvesse uma decisão, todavia, sem sucesso.

Afirma, outrossim,
que o
paciente
está
preso
há mais de 7 (sete) meses, sem expectativa para a designação da audiência de instrução e julgamento, configurando excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal.

Salienta, também,
que o processo não
tem
nenhuma complexidade, posto que o crime é furto qualificado
,
com apenas um acusado,
de maneira que a demora da marcha processual
afronta ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura
deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
por meio das razões encontradiças no ID 87110982
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encami
nhou o expediente juntado no ID
88575967
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
89644956
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo pauta
para julgamento.

V O T O R E L A T O R

O impetrante
relata que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo
,
pois o paciente estaria preso há mais de
7 (sete) meses, sem expectativa para a designação da audiência de instrução e julgamento
.

C
ontudo,
é imperioso reconhecer que não ficou demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o deferimento da ordem como pretende o impetrante.

Seguindo essa linha de pensamento, faz-se imperioso destacar
também
que
,
da análise dos autos originários, bem como da informação prestada pela autoridade acoimada de coatora, observa-se que a denúncia foi recebida em
18 de janeiro de 2021
e determinada
a citação dos acusados para apresentar
em
resposta à acusação
,
tendo o
paciente
ofertada
sua peça defensiva
em 4 de fevereiro de 2021, estando pendente a citação dos demais
co
r
r
éu
s
, contudo a carta precatória já foi enviada
no endereço
indicado pelo
Ministério Público
.

Extrai-se, ainda,
das informações do
juízo
singular que
,

em
26 de maio
de 20
21
,
foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva
do paciente
, para salvaguardar a ordem pública e
para evitar reiteração delitiva, assim como foi indeferido o pedido de de
smembramento
dos autos
;
destacando o condutor do processo que
aguard
a
o retorno das cartas precatórias
expedidas
para
designar a audiência de instrução e julgamento
ou decidir
sobre
o prosseguimento
do feito
.

Além disso
, não se pode olvidar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global, daí por que o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais. Outrossim, cumpre averbar que, espécie, a ação penal tem mais de um acusado,
com advogados distintos, com necessidade de expedição de cartas precatórias,
tratando-se, portanto, de um processo complexo, daí por que se percebe que não há deliberada morosidade do órgão judiciário, tampouco pedidos protelatórios por parte do Ministério Público.

Aliás, Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

[...] IV - Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.
(
STJ,
HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe
14/08/2018)
.

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, não destoa do entendimento do Tribunal da Cidadania aludido no parágrafo anterior, consoante se infere do julgado, cuja ementa, abaixo é parcialmente reproduzida:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL - COMPLEXIDADE DA CAUSA, COM QUATRO RÉUS E DEFENSORES DIVERSOS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O excesso de prazo na instrução criminal não pode ser analisado exclusivamente com base na soma aritmética dos prazos processuais, mas à luz dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, de acordo com o caso concreto.

Não há falar-se em excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução se dá em virtude da complexidade do feito, pois foram arroladas várias testemunhas, e existem quatro réus segregados, com defensores diversos, somada à situação de pandemia e o fato de que o processo tramitava de forma física, circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até chegar-se à solução final da causa. Ademais, não visualizo, situação que revele desídia ou inércia da autoridade judiciária coatora, pois, dentro das limitações, tem impulsionado o feito para o seu julgamento, razão pela qual não se verifica demora desarrazoada apta a gerar constrangimento ilegal, neste momento.

(
TJMT,
N.U 1003073-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2021,
Publicado
no DJE 11/05/2021)
.

Destacamos

Como se isso não bastasse, a pandemia do novo coronavírus prejudicou ainda mais os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, fato, esse, que causou morosidade na tramitação de muitos processos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, ju
lgo improcedente o pedido
deduzido em favor de
Wanderson Lima de Oliveira
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021